Tribunal: TJBA
Processo: 8001204-51.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001204-51.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
ROSENILDO TEOFILO DE JESUS

APELADO: ROSENILDA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. CARGO DE AGENTE DE PACS II. LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2007. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITO TEMPORAL CUMPRIDO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O SERVIDOR. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 016/2007 do Município de Presidente Tancredo Neves assegura aos servidores efetivos a progressão horizontal e vertical na carreira, mediante processo avaliativo a ser realizado pela Administração.

2. A ausência de avaliação de desempenho, de responsabilidade exclusiva do ente público, não pode ser invocada em prejuízo do servidor que preenche os requisitos legais para a evolução funcional.

3. Demonstrado o efetivo exercício no cargo de Agente de PACS por período superior a cinco anos, faz jus a servidora à progressão horizontal, impondo-se a manutenção da sentença de procedência.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença de procedência mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n.
8001204-51.2024.8.05.0271
, da Comarca de VAELNÇA/BA, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e como
Apelado
ROSENILDA DE JESUS SOUZA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora